Tribunal: STF
Processo: RE 79347
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. A
ALEGAÇÃO DE DIREITO DA RECORRENTE A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO ESTA
PREJUDICADA POR NÃO LHE HAVER SIDO RECONHECIDO ESSE DIREITO NA AÇÃO
PROPRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.